Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA. RECUSA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS RAZÓAVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, o argumento central para a recusa consistiu na incompatibilidade entre o medicamento prescrito e a Diretriz de Utilização do plano de saúde. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde.
3. A recusa de custeio do medicamento se revela abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Além da probabilidade do direito, se verifica o risco de dano à parte agravante, diante da possibilidade de progressão da doença com o retardamento do início do tratamento. 4. Quanto à irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do pronunciamento judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (art. 302).
5. Quanto à multa, o parâmetro estabelecido é compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, sobretudo diante do risco de dano à saúde e à vida da parte agravante/autora. Além disso, o estabelecimento do limite máximo afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa.
6. O pedido da parte agravada de aplicação de multa, por litigância de má-fé (arts. 79 a 81 do CPC), nãodeve ser acolhido, uma vez que a interposição de recurso contra decisão contrária aos interesses da parte não configura litigância de má-fé, mas mera litigância no estrito limite da defesa dos direitos que a parte entende possuir.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.